Tribunal: TJBA
Processo: 8013165-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013165-14.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MÁRIO SÉRGIO DE ARAÚJO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO POR EX-FUNCIONÁRIO MEDIANTE USO INDEVIDO DE CARTÃO CORPORATIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. VALOR DE INDENIZAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de indenização mínima de R$ 30.000,00 à vítima, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Consta nos autos que, entre julho e outubro de 2021, o réu, ex-funcionário da empresa CBC Barbosa Alves Transportes Ltda., utilizou indevidamente um cartão corporativo para realizar pagamentos em postos de combustíveis, recebendo dos clientes o valor em espécie, causando prejuízo à empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por estelionato; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) determinar se é possível a revisão do valor mínimo de indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra amparo em prova robusta da materialidade e autoria, consubstanciada em boletim de ocorrência, extratos detalhados do cartão corporativo, imagens de câmeras de segurança e declarações da vítima e testemunhas, que demonstram a utilização fraudulenta e reiterada do cartão da empresa pelo réu.

A palavra da vítima revela-se firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios, possuindo especial valor nos crimes patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais.

Os depoimentos das testemunhas confirmam a prática reiterada da mesma conduta, com uso do cartão corporativo para abastecimento de veículos de terceiros, mediante recebimento do valor em dinheiro, inclusive após o desligamento do réu da empresa, evidenciando dolo e habitualidade.

A continuidade delitiva (art. 71 do CP) resta caracterizada pela reiteração de condutas da mesma espécie, com unidade de desígnios, modo de execução idêntico, realizados em períodos próximos e em locais determinados. A fração de aumento de 2/3 está de acordo com os parâmetros jurisprudenciais diante da ocorrência de 16 episódios delitivos.

O valor mínimo para reparação de danos, fixado em R$ 30.000,00, fundamenta-se em elementos concretos constantes dos autos, como os extratos do cartão e as declarações da vítima, e respeita o disposto no art. 387, IV, do CPP e no art. 91, I, do CP. A Defesa não apresentou impugnação específica ou provas que infirmassem o valor apurado, não se justificando o seu afastamento ou a remessa à fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação.

2. Configura-se a continuidade delitiva quando há reiteração de condutas da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

3. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal na sentença condenatória, com base nos elementos constantes dos autos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, caput; 71; 91, I. CPP, arts. 387, IV; 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 03.08.2023; TJRS, Apelação Crime nº 70077786408, Rel. Des. Genacéia da Silva Alberton, j. 07.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 8013165-14.2023.8.05.0080
,
de
Feira de Santana
/BA, em que figura como apelante
MÁRIO SÉRGIO DE ARAÚJO SANTOS
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto
.